Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO NO ADITAMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DAS GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. ART. 42 DA LEI 9099/95. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a demanda sob o fundamento de falta de interesse de agir. Em 12/07/2024 o ora recorrente interpôs recurso inominado, sem que tivesse requerido a concessão de gratuidade de justiça, tampouco apresentou o recolhimento do preparo respectivo. Três dias depois interpôs aditamento à peça recursal pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões id. 62767254.
2. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente apresentou nova peça recursal dias após a apresentação do primeiro recurso. Uma vez praticado o ato a que a parte possuía direito, está exaurida a faculdade processual, observada a preclusão consumativa, sendo vedado o conhecimento do segundo recurso. Nessa linha, "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal." (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).
3. No mesmo sentido, cito o seguinte julgado: “(...) A recorrente já havia apresentado a peça de recurso, sem fazer nenhuma menção à gratuidade de justiça ou ao prazo para juntada dos comprovantes de pagamento, exsurgindo nesse momento a preclusão consumativa. (Acórdão 1861644, 07125474720238070004, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024).
4. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
5. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
6. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. Neste sentido o STF se manifestou: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).
8. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Nesse cenário, ressalvado meu entendimento pessoal quanto à criação de um direito subjetivo ao pagamento em dobro do preparo, previsto no § 4o do art. 1007 do CPC, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso ante a ausência de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31).
9. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.